Tribunal: TJDFT
Processo: 0737639-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA GERIATRA. PORTADOR DEMENCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer, em sede de tutela recursal, a condenação do recorrido em fornecer consulta na especialidade Geriatria. Esclarece que foi inserido no SISREG em 18/04/2023, portanto há mais de 140 dias, onde recebeu a classificação de prioridade Verde. Porém, tendo em vista o agravamento do quadro geral de saúde do recorrente, bem como, a diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde, requer a reforma da sentença com fixação de um prazo para o recorrido fornecer a consulta e possível tratamento.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a prestação de ações e serviços de saúde deve observar a organização das redes e os fluxos assistenciais, provendo acesso equânime, integral e qualificado aos cidadãos. Requer a manutenção da sentença.
4. Decisão, ID 51586507 deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 52207811.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O documento de inserção do recorrente no SISREG apresenta: “Paciente com quadro de síndrome demencial e múltiplas comorbidades, ex etilista crônico, em uso de medicações para controle de hipertensão e quetiapina e diazepan, já matriciado com a psiquiatria, porém difícil controle dos sintomas. Solicito acompanhamento conjunto.”. Classificação Verde, inserido em 18/04/2023.
9. O recorrido não informou quantos pacientes aguardam o atendimento e nem qual a posição do recorrente. O recorrente é um paciente idoso, 61 (sessenta e um) anos, que possui diagnóstico de demência não especificada, com múltiplas comorbidades. Faz acompanhamento com Psiquiatra, necessitando da consulta com a Geriatria para acompanhamento em conjunto. A demora excessiva retarda o início do tratamento, ou seja, a urgência resta demonstrada.
10. O recorrente está aguardando há quase 06 (seis) meses, ou seja, mais do que o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 18/04/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que a consulta seja realizada prazo de 15 (quinze) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal, ora recorrido, a fornecer a consulta na especialidade GERIATRIA e a continuidade do tratamento médico ao recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde
12. Intime-se, por Oficial de Justiça, pessoalmente, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.